Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-39.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002168-39.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAVACO FORTE SOLUCOES AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 30.045.533/0001-50 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMADO REVEL. PRELIMINARES DA OCORRÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
E DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. VEÍCULO SEGURADO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS DANOS OCORRIDOS NO VEÍCULO NÃO POSSUIEM NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. RECUSA INJUSTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRANQUIA DEVIDA DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 6-9-2007).

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciada a ocorrência de acidente no veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação os danos apresentados no veículo, não possuírem nexo com o sinistro, não merece acolhimento por ausência de prova do alegado, pois sequer consta que o bem sofreu prévia vistoria à contratação do seguro para constatar a existência de alguma avaria.

Ausente a prova da excludente de responsabilidade, impõe-se a Seguradora o dever de indenizar os danos ocorridos no equipamento segurado.

Da indenização devida ao segurado deve ser abatido o valor correspondente à franquia nos limites previstos na apólice.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020